Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733549-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAMAR DE MOURA GOMES RECORRIDAS: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. TABELA FIPE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO UNILATERAL DAS COBERTURAS ADICIONAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 781 do Código Civil, “A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”. 2. Ao contratar seguro de automóvel, o consumidor normalmente pode optar pela indenização com base em valor fixo ou pelo valor de mercado referenciado. No segundo caso, a tabela FIPE é amplamente utilizada como parâmetro para cálculo do valor da indenização, já que reflete as oscilações de preço verificadas no mercado. 3. Na hipótese, o autor optou pelo valor de mercado referenciado, de modo que o prêmio pago no ato da contratação foi calculado com base na variação da tabela FIPE. Ou seja, a análise do risco teve como parâmetro a referida tabela. Assim, a imposição de complementação da indenização com base em parâmetro diverso geraria enriquecimento sem causa do contratante e violaria o pacta sunt servanda. A indenização a ser paga deve observar estritamente o montante segurado. 4. Dos fatos narrados, não é possível concluir que houve falha na prestação do serviço. As partes firmaram diversos contratos ao longo dos anos. As renovações não podem ser consideradas automáticas, sobretudo porque houve até rescisão por inadimplemento de um dos contratos e posterior contratação em novos termos. Assim, não restou demonstrada a responsabilidade da seguradora pela exclusão das coberturas adicionais. Cada contrato é único e regido pelos seus próprios termos. 5. Apesar da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode impor ao fornecedor a produção de prova impossível. A seguradora não tem como produzir prova de fato negativo, ou seja, não pode comprovar que o consumidor não solicitou as coberturas adicionais na última contratação. Cabia ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar que solicitou a inclusão das proteções adicionais, o que não ocorreu. Assim, como não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço pela seguradora, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral ou material. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelos TJMG, TJRJ, TJRS e STJ (mediante a mera reprodução das respectivas ementas) aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que: a) a informação deve ser prestada ao consumidor de forma clara e adequada, principalmente quanto às excludentes de cobertura, por ser razoável acreditar-se que as sucessivas renovações do seguro mantinham os termos da primeira apólice, razão pela qual pleiteia o arbitramento do dano material em R$ 70.000,00 (setenta mil reais); b) configurados os prejuízos de ordem moral, deve a seguradora arcar com o pagamento da respectiva indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a arcar com os lucros cessantes equivalentes a R$ 18.450,65 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). Em contrarrazões, Mapfre Seguros Gerais S.A. requer no ID 51390467 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência relacionada com a interpretação atribuída aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14 e 51, todos do CDC, pois a turma julgadora assim se posicionou no ID 46554223 – Págs. 5/6 quanto aos pedido de indenização de ordens material e moral, verbis: As partes firmaram diversos contratos ao longo dos anos. A primeira contratação se deu em 27/07/2017, a qual contemplava as coberturas adicionais. As renovações subsequentes, todavia, não podem ser consideradas todas automáticas. No terceiro contrato, firmado em 19/07/2019, já houve a exclusão da proteção para o eixo adicional, mas foi mantida a proteção para a carroceria (ID 104043213). Durante sua vigência - de 27/07/2019 a 27/07/2020 - houve atraso no pagamento de parcela do prêmio, o que gerou a rescisão antecipada. Em nova contratação, no dia 30/12/2019 (ID 104043215), mantiveram-se os termos do contrato anterior: proteção para carroceria e exclusão do eixo adicional. Todavia, no último contrato, firmado em 30/12/2020 – o qual estava vigente à época do sinistro - não houve previsão de nenhuma proteção adicional (ID 104043216, p. 3). Dos fatos narrados, não é possível concluir que houve falha na prestação do serviço. Como dito, as renovações não podem ser consideradas automáticas, sobretudo porque houve até rescisão por inadimplemento de um dos contratos e posterior contratação em novos termos. Assim, não restou demonstrada a responsabilidade da seguradora pela exclusão das coberturas adicionais. Cada contrato é único e é regido pelos seus próprios termos. Reitere-se que, a partir do terceiro contrato (firmado em 19/07/2019), já houve a exclusão da proteção para o eixo adicional, e o consumidor não apresentou qualquer oposição à época. Apesar da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode impor ao fornecedor a produção de prova impossível. A seguradora não tem como produzir prova de fato negativo, ou seja, não pode comprovar que o consumidor não solicitou as coberturas adicionais na última contratação. Cabia ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar que solicitou a inclusão das proteções adicionais, o que não ocorreu. Nas razões de apelação, o consumidor alega que todas as negociações teriam sido feitas por aplicativo de mensagens, porém não trouxe aos autos comprovação da solicitação de cobertura adicional na última contratação. Assim, como não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço pela seguradora, não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral ou material. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas do contrato celebrado entre as partes e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a Mapfre Seguros Gerais S.A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015